Tribunal: TJMT
Processo: 1006733-74.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006733-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 097.644.508-57 (ADVOGADO), PEDRO MARTINS DA SILVA - CPF: 411.945.271-91 (AGRAVANTE), AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INÉRCIA PROLONGADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, na qual o autor, aposentado, alega sofrer descontos mensais não autorizados em seu benefício previdenciário sob a rubrica “CONTRIB. ABCB”, pleiteando a suspensão imediata dos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito; (ii) estabelecer se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo diante da continuidade dos descontos mensais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

4.

A probabilidade do direito não se evidencia quando a controvérsia depende de dilação probatória, sobretudo para verificar a existência de contratação ou autorização dos descontos, cuja comprovação incumbe à parte adversa.

5.

A simples negativa do consumidor, desacompanhada de outros elementos probatórios, não autoriza a formação de juízo de probabilidade qualificada em sede recursal.

6.

O perigo de dano não se configura diante da inércia do autor por período significativo, circunstância que afasta a urgência contemporânea da medida.

7.

A natureza sucessiva dos descontos não altera essa conclusão no caso concreto, pois a demora na busca por tutela jurisdicional revela falta de imediatidade.

8.

A possibilidade de restituição dos valores ao final do processo afasta o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

9.

Precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma que a falta de prova inequívoca e a continuidade dos descontos sem agravamento recente não autorizam a concessão de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência exige prova mínima da probabilidade do direito, não bastando a mera negativa de contratação desacompanhada de outros elementos. 2. A inércia prolongada do autor afasta a configuração do perigo de dano atual, ainda que se trate de descontos de trato sucessivo. 3. A possibilidade de restituição dos valores indevidamente descontados afasta o requisito do dano irreparável para fins de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1003618-45.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2026, DJe 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Pedro Martins da Silva
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz singular da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.º 1012380-46.2025.811.0045, ajuizada em virtude de
Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB).

O Juiz singular indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que o decurso de aproximadamente dois anos desde o início dos descontos, em janeiro de 2023, afasta a caracterização da urgência, porquanto a inércia do autor ao longo desse período seria incompatível com a iminência de lesão grave e de difícil reparação. Consignou, ainda, que os fatos demandam dilação probatória sob o crivo do contraditório, de modo que a requerida deve ter a oportunidade de apresentar eventual documentação que comprove a regularidade dos descontos antes de qualquer suspensão, e que, na hipótese de desconto indevido, os valores podem ser restituídos ao final, sem prejuízo irreparável ao autor.

O Agravante ressalta que é aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com benefício no valor de R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais), e que, desde janeiro de 2023, vem sofrendo descontos mensais de R$ 37,95 (trinta e sete reais e noventa e cinco centavos) sob a rubrica "CONTRIB. ABCB", sem que tenha firmado qualquer contrato ou autorizado tais débitos.

Afirma que a lesão é de trato sucessivo, com renovação mensal, de modo que o
periculum in mora
deve ser aferido em relação ao momento presente e não ao início dos descontos. Sustenta, ainda, que a verba atingida é de natureza alimentar, que ostenta condição de hipervulnerabilidade em razão de sua idade de 79 (setenta e nove) anos e renda equivalente a pouco mais de um salário-mínimo, e que a suspensão dos descontos constitui medida plenamente reversível, ao contrário da manutenção da cobrança indevida.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. (Id. 347483894)

Sem contrarrazões, conforme certidão dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Pedro Martins da Silva
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz singular da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.º 1012380-46.2025.811.0045, ajuizada em virtude de
Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB).

Na ação principal, o agravante alegou ser aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e estar sujeito a descontos mensais não autorizados em seu benefício previdenciário, procedidos sob a rubrica "CONTRIB. ABCB", no valor de R$ 37,95 (trinta e sete reais e noventa e cinco centavos), sem que tenha celebrado qualquer contrato com a requerida ou conferido autorização para tanto.

O Juiz singular indeferiu a medida liminar na ação principal, o que motivou a interposição deste recurso.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que o Juiz singular determine a suspensão imediata dos descontos mediante expedição de ofício ao INSS.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A decisão agravada não merece reforma.

No que diz respeito ao
fumus boni iuris
, embora a narrativa fática apresentada pelo agravante seja relevante e a distribuição do ônus probatório, em tese, favoreça o consumidor, a aferição da probabilidade do direito, na hipótese, depende da produção de provas ainda não carreadas aos autos, notadamente da documentação relativa à eventual contratação ou autorização dos descontos, cuja apresentação incumbe à parte adversa no exercício regular do contraditório.

A mera negativa do agravante, por si só, não se revela suficiente para firmar, no âmbito recursal e sem o estabelecimento do contraditório na ação principal, juízo de probabilidade qualificada capaz de autorizar medida de tamanha excepcionalidade.

Quanto ao
periculum in mora
, a situação concreta tampouco recomenda a intervenção imediata desta Corte. O agravante suportou os descontos por período superior a dois anos sem buscar qualquer tutela jurisdicional de urgência, o que fragiliza, concretamente, a alegação de perigo atual e iminente. Embora a tese da lesão de trato sucessivo seja juridicamente admissível e, em abstrato, compatível com o reconhecimento da urgência, a prolongada inércia do agravante antes do ajuizamento da ação revela que a situação, embora indesejável, não ostenta o grau de imediatidade que autoriza a excepcional antecipação da tutela.

A Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que descontos que se prolongam no tempo, sem demonstração objetiva de agravamento recente, descaracterizam a urgência apta a autorizar a tutela de medida liminar, exigindo, ademais, prova inequívoca da ilegalidade, requisito não preenchido na hipótese, em que a controvérsia sobre a existência de autorização para os débitos ainda aguarda instrução probatória. (N.U 1003618-45.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/03/2026, publicado no DJe 24/03/2026)

Acrescenta-se que a possibilidade de restituição integral dos valores ao final do processo, na hipótese de confirmação da inexistência da relação jurídica, afasta a caracterização de dano irreparável. A tutela de urgência não visa à antecipação do resultado de demandas cujo desfecho pode ser plenamente reparado por via indenizatória, como ocorre na situação concreta.

Por tais razões,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026